Tribunal: TCU
Processo: 018.666/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos por Digi Soluções de Comunicação Ltda. contra o Acórdão 2760/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 2237/2021-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte conheceu de representação por ele formulada para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; Considerando que o papel do representante nos processos de representação do TCU consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que a legitimidade para representar perante o TCU não se confunde com a legitimidade recursal, tendo em vista não ser o representante considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, o ônus de demonstrar razão legítima de intervir no processo, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado; Considerando que o representante-embargante não foi admitido como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando caber ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade, o que não foi feito; Considerando que o embargante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando a patente ilegitimidade do embargante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração, e em remeter cópia deste acórdão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 018.666/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.813/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Digi Soluções de Comunicação Ltda (06.126.611/0001-67). 1.3. Interessado: Base Soluções de Integração em Tecnologia e Informática Ltda (07.888.051/0001-40). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.9. Representação legal: Bruno Gentil Dore (26.364/OAB-PB), Hector Ruslan Rodrigues Mota (23.164/OAB-PB) e outros, representando Digi Soluções de Comunicação Ltda; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando 3corp Technology S/A Infraestruturade Telecom. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.